Tribunal: TJMT
Processo: 1007355-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007355-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO), CRISTINO PAES DA CONCEICAO - CPF: 901.025.331-72 (AGRAVANTE), CANDIOLINA DOMINGAS DIAS DE ALMEIDA - CPF: 983.431.651-87 (AGRAVANTE), CRISTIANA DIAS DA CONCEICAO - CPF: 019.290.331-41 (AGRAVANTE), SIMONE MARIA SOARES MODESTO - CPF: 346.929.831-91 (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007355-95.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Cristino Paes da Conceição e outras

Agravada:
Simone Maria Soares Modesto

E M E N T A

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da tutela reintegratória deferida pelo Juízo a quo, mormente por ter sido proferida após a realização de audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007355-95.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Cristino Paes da Conceição e outras

Agravada:
Simone Maria Soares Modesto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Cristino Paes da Conceição e outras, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de interdito proibitório movida por Simone Maria Soares Modesto, após a realização da audiência de justificação, deferiu a liminar possessória.

Inconformados, sustentam os agravantes que o d. magistrado foi induzido a erro ao deferir a liminar possessória, mencionando que a certidão de usucapião emitida pelo Intermat apresentada pela agravada não possui validade jurídica, uma vez que foi rejeitada e arquivada em 14.09.18.

Discorrem que são possuidores da área discutida desde 2.018 e que possuem certificação de usucapião deferido pelo Intermat, Incra e CAFIR da Receita Federal. Suscitam a perda de objeto da ação, uma vez que “
a mera insatisfação em não ter o direito da área que pensava que tinha direito, mesmo já havendo a rejeição e arquivamento do INTERMAT, deixou de existir o interesse processual, tendo em vista que não se faz mais necessário o uso do Poder Judiciário para dirimir a lide em questão, se o motivo ensejador da demanda deixou de existir
”.

Mencionam que os depoimentos colhidos durante a audiência de justificação são vagos e imprecisos, e deixaram em dúvida quanto a propriedade e posse sustentada pela agravada, sustentando que a agravada alega posse falsa.

Argui, ainda, a nulidade processual uma vez que apesar do patrono dos agravantes ter participado da audiência de justificação, o juízo deixou de publicar a decisão que deferiu a liminar possessória em seu nome.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 126565193).

As informações foram prestadas (id. 145301830), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou apresentou contraminuta (id. 144986192), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007355-95.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Cristino Paes da Conceição e outras

Agravada:
Simone Maria Soares Modesto

V O T O

Cinge-se dos autos que

Simone Maria Soares Modesto
move ação de interdito proibitório em desfavor de
Cristino Paes da Conceição e outras,
alegando ser a legítima proprietária e possuidora, desde 29.05.2002, de uma área rural, medindo 138,81 hectares. Esclarece que essa área se refere a 125 hectares adquiridos de Nelson Sumitani, e que proceder à medição encontrou excesso de 13 hectares, que foi objeto de regularização fundiária junto ao Intermat. Pontua, ainda, que a área resta inserida em área maior de 253,59 hectares, denominada Fazenda Vale do Prata II.

Narra que em 18.11.21, através de seu ajudante tomou conhecimento que os réus arrancaram a cerca e adentraram a propriedade, ao que construíram um barraco de madeira, coberto por lona. Menciona que se recusaram a sair do local e promoveram a derrubada da mata nas imediações do barraco, diante disso ingressou com a presente pretendendo a proteção possessória.

O douto magistrado
a quo
, após realizar audiência de justificação com oitiva de testemunhas, deferiu a medida liminar reintegratória, sob o fundamento de que foram satisfeitos os requisitos constantes no art. 561, do CPC, determinando a reintegração da autora na posse dos lotes urbanos objeto da demanda (id. 125121693).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes,
sustentando, em síntese,
que
não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória. Suscita, ainda,
a nulidade processual uma vez que apesar do patrono dos agravantes ter participado da audiência de justificação, o juízo deixou de publicar a decisão que deferiu a liminar possessória em seu nome.

Por proêmio, no que tange a alegação de nulidade, nota-se que em que pese a ausência de publicação da r. decisão recorrida em nome do patrono dos agravantes, verifica-se a ausência de prejuízo, mormente o d. advogado, tão logo publicada a decisão recorrida, aviou o presente recurso, não havendo falar em nulidade.

Ultrapassada a questão, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC.

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Tenho entendimento firmado neste sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRESCINDIBILIDADE –
REQUISITOS DO ART. 561, CPC/2015 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de justificação será designada somente quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos insculpidos no art. 561, do CPC/2015.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC/2015, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da liminar
.”
(RAI n. 88.761/2016, 5a Câm. Cív., j. 21.09.2016 – negritei)

Visto isso, conquanto os agravantes sustentem que houve equívoco na
interpretação formada pelo d. magistrado, repiso
que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse defendida pelos agravantes.

Todavia, entendo, neste estágio inicial, que há verossimilhança nas alegações da agravada, uma vez que trouxeram aos autos da ação principal elementos que convergem pelo exercício de posse nos imóveis rurais descritos na inicial.

Durante a audiência de instrução, a testemunha
Luiz Fernando da Cruz informou que mora próximo à propriedade da agravada, e confirmou que avistou o barraco construído pelos agravantes, confirmando o esbulho narrado pela autora na inicial. Quanto a posse exercida pela agravada, a testemunha Hercio Rodrigues da Silva informou que trabalhou na área por três anos, indicando a existência de benfeitorias na área, sendo 3 ou 4 casas de alvenaria, curral de madeira, tanque de peixe e área inteiramente cercada, bem como criação de galinha, porcos, cabritos, gado e cavalo.

Além disso, a ocorrência do esbulho está suficientemente descrita no Boletim de Ocorrência juntado aos autos (id. 71458913 – autos de origem), satisfazendo os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse da agravada, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Por todos os motivos expostos, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022